Tribunal: TJSP
Processo: 1003042-69.2016.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
VOTO No 35.426

Seguro de vida e acidentes pessoais em grupo. Ação de cobrança. Não podem ser opostas à consumidora cláusulas limitativas de direito não explicitadas na apólice, que constam apenas nas Condições Gerais do Seguro, sem prova de que delas teve a segurada prévia e inequívoca ciência. Exegese do art. 46 do CDC. É natural que alguém não afeito aos termos utilizados pelas seguradoras

Ementa:
VOTO No 35.426

Seguro de vida e acidentes pessoais em grupo. Ação de cobrança. Não podem ser opostas à consumidora cláusulas limitativas de direito não explicitadas na apólice, que constam apenas nas Condições Gerais do Seguro, sem prova de que delas teve a segurada prévia e inequívoca ciência. Exegese do art. 46 do CDC. É natural que alguém não afeito aos termos utilizados pelas seguradoras não saiba a diferença entre invalidez funcional e laborativa. Constatada a incapacidade para o trabalho, a autora faz jus à cobertura prevista na apólice. Dano moral inocorrente, haja vista que o descumprimento contratual não implica, via de regra, ofensa a direitos de personalidade do segurado. Hipótese, ademais, em que não é completamente desarrazoada a interpretação que a seguradora deu às cláusulas restritivas, de modo que não está evidenciada a intenção de lesar o segurado ou causar embaraço à satisfação de seu direito.

Recurso parcialmente provido.